Tribunal: TJES
Processo: 5000608-91.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-91.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AQUA - AMBIENTAL - AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000608-91.2024.8.08.0059
Origem
:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única
RECORRENTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
:
AQUA - AMBIENTAL - AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação declaratória proposta com o objetivo de anular multa rescisória e obter indenização por danos morais. Alega a autora que, após 4 anos de contrato, tentou cancelar 24 linhas, mas foi cobrada multa de R$ 25.872,00 por renovação automática de fidelidade que desconhecia. Sustenta que o prazo original de 24 meses já foi cumprido e que a multa é abusiva. Assim, busca a declaração de inexistência do débito e danos morais no valor de
R$ 12.936,00
.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a cobrança de multa por rescisão antecipada decorrente de renovação automática de cláusula de permanência (fidelização); e (ii) estabelecer se a cobrança de multa indevida gera dano moral à pessoa jurídica sem prova de abalo à reputação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte ré aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados aos atos são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Além disso, cabe à ré apresentar todas provas que entender pertinente em sua peça contestatória, sem necessidade de intimação após ser deferida a inversão do ônus da prova. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

5.
De plano, é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, deve ser garantido ao consumidor/requerente a facilitação de sua defesa, nos termos do art. 6°, VIII, CDC, o que não o exime de comprovar minimamente os fatos alegados. Ainda que a autora seja pessoa jurídica que exerce atividade lucrativa e utilize do serviço prestado pela ré em sua empresa para tanto, o STJ entende pela aplicação da teoria finalista mitigada quando a hipossuficiência da parte restar demonstrada, devendo a legislação consumerista ser aplicada (REsp 2.020.811), como é o caso dos autos.

6.
Ao analisar os autos, tem-se que a sentença não merece reforma no que se refere à declaração de abusividade da multa contratual, na medida em que o prazo de fidelidade deve ser respeitado apenas durante o período originalmente estipulado, ou seja, não se estende automaticamente com a renovação do contrato. Dessa forma, considerando que o prazo de fidelidade era 24 meses e a parte autora solicitou o cancelamento das linhas telefônicas somente 4 anos após a contratação, é evidente a abusividade da cobrança. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho do ato sentencial,
in verbis: “[...] a renovação automática do contrato, prevista pela cláusula que regula a continuidade dos serviços, não deve ser confundida com a extensão do prazo de fidelidade. A renovação automática é uma prática contratual que visa a continuidade do serviço sem necessidade de nova negociação, mas não altera o prazo de fidelidade inicialmente estabelecido. A jurisprudência e a legislação são unânimes em afirmar que o prazo de fidelidade deve ser respeitado apenas durante o período originalmente estipulado, e não se estende automaticamente com a renovação do contrato. A tentativa da Ré, VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL, de cobrar multa por rescisão durante a vigência da renovação automática, após o prazo de fidelidade, configura uma interpretação errônea e abusiva das cláusulas contratuais. Tal prática viola o princípio da função social do contrato, que exige que as obrigações e penalidades sejam justas e proporcionais ao acordado.[...]”.
Correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da multa de R$ 25.872,00.

7.
Já no que se refere ao dano moral, entende-se que a sentença merece reforma. Sabe-se que para a configuração de dano moral à pessoa jurídica exige-se a demonstração de lesão à sua honra objetiva (nome, imagem, crédito).

8.
No caso concreto, a lide restringiu-se a uma controvérsia contratual com cobrança indevida de multa. Não houve inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou exposição vexatória da empresa perante terceiros. O mero aborrecimento contratual, embora gere dever de retificar o débito, não é passível de indenização moral. Portanto, afasta-se a condenação a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a sentença tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)